Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700828-36.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INACIO TEODORO DA FONSECA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INACIO TEODORO DA FONSECA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 52465890, proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em ação anulatória e cominatória negativa, proposta por INACIO TEODORO DA FONSECA, revogou a liminar e julgou improcedente o pedido, permitindo a demolição do imóvel, e condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Os embargos de declaração opostos pelo apelante (ID 52465895) foram rejeitados (ID 52465905). Em suas razões (ID 52465910), o apelante sustenta, em suma, que a sentença é extra petita, uma vez que, sem que houvesse pedido do autor, condicionou a demolição da edificação à remoção dos moradores para local destinado a pessoas em situação de miserabilidade, impedindo sua livre escolha, não podendo ser imposto ao Distrito Federal. Além disso, informou que o autor aufere renda mensal superior a R$ 19.000,00, o que impede que se configure a situação de miserabilidade. Contudo, não consta do dispositivo da sentença (que faz coisa julgada) qualquer determinação judicial referente à remoção dos moradores a qualquer abrigo destinado para pessoas em situação de miserabilidade. Consta, apenas da fundamentação, para que "pondere-se com o Poder Público que ocupa o polo passivo da ação sobre a necessidade de proteção à integridade e dignidade da autora e seus familiares, por ocasião da remoção do imóvel público discutido, ou seja, a remoção deverá ser acompanhada da indicação adequada, pelos agentes responsáveis pela operação, de local destinado ao abrigamento de pessoas em situação de miserabilidade". Portanto, considerando o teor dos arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se o apelante para que se manifeste sobre eventual ausência de interesse recursal na interposição de recurso de apelação. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora